Tribunal: STF
Processo: HC 246599
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.120.885/RN, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, e §1º, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), porque, 



    [...] subtraíram, para si, o cofre da agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT no Município de Lajes Pintadas/RN, causando prejuízo apurado de R$ 157.605,27, (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e vinte e sete centavos), mediante destruição e rompimento de obstáculo e em concurso de mais de duas pessoas.



    O Tribunal Regional Federal da 5º Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.



    2. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.



    3. No caso, houve acentuado grau de reprovabilidade da conduta – culpabilidade –, notadamente pelo uso de arma de fogo de grosso calibre – espingarda 12mm. Quanto às circunstâncias do crime, dada a presença de duas majorantes do crime de furto, é correto usar uma delas para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Casa. A respeito das consequências do crime, a subtração de relevante quantia (R$ 157.605,27) extrapola os elementos do tipo penal.



    4. A respeito do patamar de aumento, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá a quantidade de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.



    5. As instâncias antecedentes atuaram dentro da sua discricionariedade e adotaram, fundamentadamente, fração que entenderam proporcional e adequada para o aumento da pena-base, estabelecida para o acusado em 3 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, 2/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas.



    6. Agravo regimental não provido. (Doc. 13- p. 2)



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O desvalor de cada vetorial foi devidamente utilizado para exasperar a pena, mas o quantum exasperado é manifestamente desproporcional e desprovido de fundamentação concreta e idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena fixada. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o STJ: 



    No caso, apenas houve exasperação da pena-base de um dos réus pelo crime de furto. Verifiquei o acentuado grau de reprovabilidade da conduta de Rodrigo Rodrigues Salviano – culpabilidade –, notadamente diante do uso de "arma de fogo de grosso calibre como a espingarda 12mm" (fl. 1.052). 



    Quanto às circunstâncias do crime, indicou-se "a presença de duas circunstâncias qualificadoras (art. 155, § 4º, I e IV, CP), uma servirá para qualificar o delito e a outra será aplicada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena" (fl. 1.053), providência admitida pela pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a saber: 



    [...]



    No que se refere às consequências do delito, apontou-se "subtração de grande monta de numerário (R$ 157.605,27)" (fl. 1.053). Esses fatos extrapolam a descrição do tipo penal. 



    A respeito do patamar de aumento, as instâncias antecedentes atuaram dentro da sua discricionariedade e adotaram, fundamentadamente, fração que entenderam proporcional e adequada para o aumento da pena-base, estabelecida para o acusado acima referido em 3 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, 2/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão (a) “do acentuado grau de reprovabilidade da conduta – culpabilidade –, notadamente pelo uso de arma de fogo de grosso calibre – espingarda 12mm”; e (b) “das consequências do crime, a subtração de relevante quantia (R$ 157.605,27)”.



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente